Tribunal: STF
Processo: ARE 1366447
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) quanto ao artigo 5º, inciso II, da Carta Magna, incide o óbice da Súmula 282/STF, bem como o Enunciado 280/STF, pois “para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital nº 5.106/2013)”; (b) quanto ao artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, aplica-se o Tema 660 da Repercussão Geral; (c) em relação à suposta afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, aplica-se o Tema 339; (d) “no que tange ao indicado malferimento aos artigos 489, inciso II, 494, inciso II, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta” (ARE 1298459 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021)” (fl. 2, Doc. 11); e (e) “é descabida a invocação das alíneas “b” e “d” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação às hipóteses dos referidos permissivos constitucionais” (Doc. 11). 



    A parte agravante sustenta, em síntese, que (a) “há expressa menção a violação constitucional ocorrida na hipótese dos autos, diferente do alegado na decisão”; (b) “é cristalina a violação à isonomia entre servidores, tendo em vista a existência de outros julgamentos com procedência do pedido”; (c) a matéria possui repercussão geral, bem como foi prequestionada; e (d) “trata-se de violação direta aos direitos e garantias fundamentais do estado democrático de direito, tendo vista que o princípio da segurança jurídica é indiretamente ligado a essa garantia constitucional”. No mais, renova os argumentos desenvolvidos no Recurso Extraordinário (fl. 3, Vol. 12).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). Suspensa a exigibilidade em face da concessão da gratuidade da justiça.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente